Tribunal: TJSP
Processo: 2024259-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão do agravante de suspender o feito diante da não localização do executado e de bens passíveis de constrição – Admissibilidade – Art. 921, III, do CPC/15 – Irrelevância da ausência de citação do executado – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024259-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado DIVANIR FERNANDES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024259-30.2020.8.26.0000 -Voto no 47539
2
VOTO No : 47539
AGRV.No : 2024259-30.2020.8.26.0000
COMARCA : SANTANA DO PARNAÍBA
AGTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGDO. : DIVANIR FERNANDES BATISTA
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão do
agravante de suspender o feito diante da não localização do
executado e de bens passíveis de constrição Admissibilidade
Art. 921, III, do CPC/15 Irrelevância da ausência de citação do
executado Recurso provido.”
1) Insurge-se o banco-agravante contra
r. decisão proferida nos autos da execução por
título extrajudicial que moveu contra o agravado, na
qual a MM. Juíza “a quo” indeferiu o pedido de
suspensão da execução. Alega, em síntese, que:
realizou todas as diligências para citação e para
localizar bens passíveis de constrição, sem sucesso;
o art. 921, III, do CPC/15 não exige a prévia
citação da parte devedora.
Efetuou-se o preparo.
Foi concedido o efeito suspensivo ao
recurso.
É o breve relatório.
2)
Merece
acolhimento
o
presente
recurso.
Em que pese o entendimento da MM. Juíza
“a quo”, permite o art. 921, III, do CPC/15, que na
hipótese de não localização do devedor, ou de seus
bens seja a execução suspensa, independentemente da
ocorrência da citação.
Prelecionam os NERY sobre o dever do
Magistrado em paralisar o feito em casos como este:
“Em caso de o executado não
ser encontrado, não serem encontrados
bens penhoráveis (inciso III) ou de a
alienação não se realizar por falta de
licitantes e o exequente não requerer a
adjudicação dos bens nem indicar outros a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024259-30.2020.8.26.0000 -Voto no 47539
3
penhorar
(inciso
IV),
o
juiz
necessariamente suspenderá a execução, e
nesse meio tempo fica também suspensa a
prescrição.
Esse
favor
é
concedido
exatamente para que o exequente possa
proceder a outras buscas pelo executado
ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de
suspensão é de no máximo um ano, passado
o qual o juiz determinará o arquivamento
dos autos.” (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
COMENTADO comentário no 07 ao art. 921
-16 ed. rev. atual e ampl.- RT
2016
São Paulo).
É o caso dos autos, eis que sequer
houve
citação
do
executado
para
responder
ao
processo executivo a despeito das tentativas do
agravante em localizá-lo, ou mesmo foram encontrados
bens passíveis de constrição através dos sistemas
oficiais.
Nesse mesmo sentido já decidiu este
Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
Possível a suspensão da execução, com
fulcro no art. 791, III, do CPC (art. 921,
III, NCPC), independentemente da realização da citação dos devedores,
mormente quando o credor promoveu várias
diligências que restaram negativas. Precedentes desta E. Corte. Recurso provido.” (Agrv. Inst. no
2052872-02.2016.8.26.0000
22a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. ROBERTO MAC
CRACKEN j. 14.04.2 016)
“Suspensão do processo
Execução
- Agravadas que não foram encontradas para
fins de citação - Não localizados bens
passíveis de constrição - Pleiteada a
suspensão do processo - Possibilidade -
Art.
921,
III,
do
atual
CPC
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024259-30.2020.8.26.0000 -Voto no 47539
4
Desnecessidade de citação para o deferimento do aludido pedido
-
Precedentes do TJSP - Agravo provido.”
(Agrv. Inst. no 2087981-43.2017.8.26.0000
23a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. JOSÉ MARCOS MARRONE j. 25.07.2 017)
“Agravo de Instrumento. Decisão
hostilizada que negou a suspensão da ação
por entender necessária a citação prévia
da executada
Hipótese que permite a
suspensão do feito, pelo prazo de um ano,
quando não encontrados bens penhoráveis

Incidência do art. 921, III, e § 1o,
CPC/2015 às execuções em geral
Citação
que não se afigura como requisito à
suspensão do processo
Decisão reformada

Agravo
provido.”
(Agrv.
Inst.
no
2270512-29.2019.8.26.0000
24a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA j. 20.02.2 020)
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para determinar a suspensão do feito, nos
termos do art. 921, III, do CPC/15.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator